Tribunal: TJSP
Processo: 1064073-72.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios. Alegada contradição quanto aos parâmetros empregados na base de cálculo da verba honorária. Inocorrência. Critérios atinentes ao proveito econômico e ao valor da causa que não se revestem de caráter absoluto. Noção de que os honorários constituem verdadeira exação estatal, cuja fixação, por isso, deve observar, sobretudo, os critérios do § 2o do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios. Alegada contradição quanto aos parâmetros empregados na base de cálculo da verba honorária. Inocorrência. Critérios atinentes ao proveito econômico e ao valor da causa que não se revestem de caráter absoluto. Noção de que os honorários constituem verdadeira exação estatal, cuja fixação, por isso, deve observar, sobretudo, os critérios do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil, a fim de não incorrer em excessos. Quantia arbitrada que não representa valor aviltante ou desproporcional às peculiaridades da causa. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1064073-72.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante H V
GUINCHOS TRANSPORTES AUTOMOTIVO LEVE E PESADO LTDA., é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064073-72.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13357
2
Voto no 13.357
Embargos de Declaração no 1064073-72.2018.8.26.0053/50000
Embargante: HV GUINCHOS TRANSPORTES AUTOMOTIVO LEVE E PESADO
LTDA.
Embargada: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Honorários
advocatícios. Alegada contradição quanto aos parâmetros
empregados na base de cálculo da verba honorária.
Inocorrência. Critérios atinentes ao proveito econômico e ao
valor da causa que não se revestem de caráter absoluto.
Noção de que os honorários constituem verdadeira exação
estatal, cuja fixação, por isso, deve observar, sobretudo, os
critérios do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil, a
fim de não incorrer em excessos. Quantia arbitrada que não
representa
valor
aviltante
ou
desproporcional
às
peculiaridades da causa. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HV Guinchos
Transportes Automotivo Leve e Pesado Ltda. contra V. Acórdão de fls. 293/300, que
concedeu parcial provimento ao reexame necessário, ajustando os honorários advocatícios.
A embargante alega omissão do Aresto no que tange ao critério preferencial
estipulado no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, na fixação da verba honorária.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos.
O V. Acórdão não padece do vício assinalado pela recorrente, na medida em
que restou explicitado no decisum que o proveito econômico e o valor da causa não
constituem critérios que se revestem de caráter absoluto, sobretudo quando se litiga contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064073-72.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13357
3
a Fazenda Pública, à luz dos critérios do § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil,
ensejando o arbitramento por equidade da verba honorária:
“Por fim, cumpre reformar a r. sentença no tocante à verba honorária,
cabendo fixá-la nos moldes do § 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Nesse aspecto, impende observar que aludido dispositivo compõe um efetivo
microssistema normativo cuja leitura deve compreender a totalidade de suas
matrizes estruturantes, e não apenas uma delas; e a principal diretriz a ser
seguida é a busca da justa medida entre o excesso e a insuficiência na fixação
de honorários à vista do esforço que a defesa da causa efetivamente requereu
e do peso que a verba assuma para o vencido, valendo lembrar que, deste, a
verba é requisitada como verdadeira exação estatal, ainda que em benefício de
particular.
Nessa perspectiva, impõe-se concluir que a Lei Processual disse menos do que
pretendia, no § 8o do art. 85, ao se referir apenas a parte dos casos em que a
verba e o esforço não encontram correspondência bastante na metodologia
ordinária para a estimativa dos honorários (lex dixit minus quam voluit). E
para que se restaure seu propósito, há de se compreender os incisos do § 2o, o
§ 3o e o § 8o do art. 85 como integrados
evitando-se fixar verba
desproporcional ao empenho de fato requerido pela causa e revelado em sua
condução.”
Vale lembrar que na etimologia da palavra honorários revela-se a essência
dessa forma de remuneração, que, correspondente ao exercício das artes liberales, é
essencialmente imaterial: ainda que por meio financeiro, está-se a honrar a aplicação do
saber jurídico na solução de caso prático. E a expressão da dignidade assim exercida nunca
será o reflexo aritmeticamente estimável do trabalho considerado em si, ao contrário do
que se passa na definição de honorários convencionais: trata-se antes de medida de
reconhecimento do serviço prestado, em nome da parte, à efetivação da Justiça.
E, bem por isso, em vista das peculiaridades que caracterizaram o deslinde
da ação, a quantia fixada em R$ 2.000,00 não se revela aviltante:
“Na hipótese dos autos, a resolução do mérito não suscitou controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064073-72.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 13357
4
fática, dispensando a produção de outros meios de prova além dos documentos
encartados pela autora; demais disso, a questão de fundo cingiu-se ao mero
enquadramento legal do veículo autuado, de modo que o valor do proveito
econômico (R$ 170.060,55) não reflete a simplicidade do tema, e acarretaria
em verba desproporcional às peculiaridades da lide.”
Ante os fundamentos expostos, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
RELATOR